Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0703482-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIDENES FREIRE DANTAS AGRAVADO: ERLI VIEIRA DE ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos de n. 0742209-59.2019.8.07.0016, em tramitação no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que não acolheu os argumentos apresentados da exceção de pré-executividade e manteve a penhora de imóvel, nos seguintes termos: [...] A diligência realizada no ID 105526027 afasta qualquer dúvida de que a avaliação foi realizada sobre o imóvel da Executada, conforme informado pelo morador, e que o imóvel não se trata de bem de família, uma vez que o morador informou ser responsável por administrar a casa a pedido da Executada. Sequer haveria possibilidade de penhora de bens móveis, uma vez que demonstrado que a Executada não reside no local. De tal forma, mantenho a avaliação realizada e não impugnada em seu valor, R$ 85.000,00. DEFIRO a penhora do imóvel para a satisfação do débito de R$ 31.615,92. Por se tratar de imóvel irregular, expeça-se novo mandado de penhora, intimando-se os residentes do local da penhora realizada, bem como o condomínio. Após, venha concluso para a alienação do bem [...] Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente alega, em síntese, que o imóvel situado na SHSN Chácara 73, conjunto “B”, casa 09 – Ceilândia Norte é bem de família. Afirma que acostou ao feito de origem faturas de cobrança de luz, água e telefone, além de certidões cartorárias, que indicam que o bem penhorado é o único imóvel que lhe pertence. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida para declarar a impenhorabilidade do bem situado na SHSN Chácara 73, Conjunto B, Casa 09, Ceilândia Norte/DF. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da agravante. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. A decisão combatida foi proferida na execução de título extrajudicial (confissão de dívida) de no 0742209-59.2019.8.07.0016, em tramitação no 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Inicialmente, cumpre reafirmar que a questão atinente à impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, por ser de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, sobretudo porque, no caso concreto, desnecessária a dilação probatória. Nos termos do art. 1.712 do Código Civil, considera-se bem de família o prédio residencial ou urbano destinado a domicílio familiar, podendo abranger, também, os valores imobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Nessa perspectiva, a Lei n. 8.009/1990 estabelece, em seu artigo 1o, a impenhorabilidade dos imóveis considerados bens de família: "Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Ainda quando não usado pelos proprietários para sua residência não perde sua natureza de bem de família se a renda obtida com a locação for revertida para a subsistência ou a moradia (Enunciado de Súmula n. 486 do STJ, in verbis: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”). No caso concreto, apresentada prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade da devedora e que nele reside com sua família (ID 32464530), conforme pesquisa realizada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 32464533, ID 32464534, ID 32464535, ID 32464536, ID 32464537, ID 32464538, ID 32464539, ID 32464540, ID 32464541, ID 3421449, ID 3421443, ID 3421440 e ID 3421441), incabível a constrição do bem. Vale dizer, a agravante comprovou, por meio da apresentação das certidões acostadas ao feito, que não possui outros bens em seu nome e que, portanto, o bem em questão é sua única propriedade, constituindo, assim, moradia exclusiva de sua família. Nesse contexto, uma vez que o imóvel que serve de residência à entidade familiar é impenhorável (Art. 1o da Lei n. 8.009/90) e por não restar evidenciada quaisquer das hipóteses do art. 3o da Lei n. 8.009/90, a suspensão da eficácia da decisão que determinou a penhora do imóvel é medida que se impõe. Com tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito